Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-70.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009470-70.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DEIVIDA NUNES DE MORAIS - CPF: 012.081.111-16 (RECORRENTE), JOSIANE BISPO LOPES - CPF: 053.177.101-62 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0049-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTINUIDADE DE CURSO SUPERIOR SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento e a manutenção da matrícula em curso de Bacharelado em Enfermagem, na modalidade semipresencial, com reaproveitamento integral das disciplinas cursadas, bem como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais e multa por descumprimento de tutela de urgência .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve descontinuidade ou falha na prestação do serviço educacional; (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável; (iii) determinar a adequação da multa cominatória aplicada por descumprimento da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e dever de informação adequada e clara.

4.

A instituição não comprova a continuidade regular do curso nas condições contratadas, sendo insuficiente a mera manutenção formal da matrícula.

5.

A ausência de comunicação clara e a prestação de informações contraditórias configuram falha no dever de transparência e organização do serviço.

6.

A alteração unilateral das condições do curso, sem garantia de conclusão equivalente, viola o contrato e prejudica a consumidora.

7.

A instituição não se desincumbe do ônus de provar a existência de plano efetivo de transição, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

8.

A frustração da legítima expectativa de conclusão do curso, em fase avançada, ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

O descumprimento parcial e instável da tutela de urgência justifica a incidência da multa cominatória, fixada em patamar adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A descontinuidade ou instabilidade na oferta de curso superior sem informação clara ao aluno configura falha na prestação do serviço educacional. 2. A manutenção meramente formal da matrícula não afasta a responsabilidade da instituição pela inadequação do serviço. 3. A frustração da expectativa de conclusão de curso em fase avançada caracteriza dano moral indenizável. 4. O descumprimento, ainda que parcial, de tutela de urgência legitima a aplicação de multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009470-70.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrido(s):

Deivida Nunes Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2026

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e:

a.

Confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida
,
determinando que as rés assegurem o restabelecimento e a efetiva manutenção da matrícula da autora no curso de Bacharelado em Enfermagem, na modalidade semipresencial, com reaproveitamento integral das disciplinas já cursadas, adotando todas as providências necessárias à regular continuidade do curso até a sua conclusão
, devendo o cumprimento da obrigação ocorrer
no prazo máximo de 10 (dez) dias
,
contados da intimação desta sentença
,
sob pena de nova multa única de R$ 10.000,00(dez mil reais)
.

b.
JULGO PREJUDICADO o pedido alternativo de indenização por danos materiais, diante do acolhimento do pedido principal de obrigação de fazer;

c.

CONDENO
as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a autora
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

d.
Em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos
, condeno as rés ao pagamento da multa de R$10.000,00 (dez mil reais),
cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do IPCA/IBGE, a contar da data desta sentença, sem incidência de juros.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que não houve descontinuidade do curso de Enfermagem, afirmando que a matrícula da autora sempre permaneceu ativa e que o curso continuava sendo ofertado no polo, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço. Alega, ainda, ausência de prova de dano efetivo, defendendo que os fatos narrados configuram meros aborrecimentos, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais e da multa fixada.

Na petição inicial, a autora narra que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais no ano de 2022 para cursar Bacharelado em Enfermagem, na modalidade semipresencial. Afirma que, após cursar regularmente sete semestres e estando próxima da conclusão do curso, foi surpreendida, no período de recesso acadêmico, com informações vagas no portal do aluno acerca de possível alteração na oferta, sem qualquer comunicação formal ou esclarecimento adequado. Relata que buscou esclarecimentos junto à instituição, inclusive por e-mail ao coordenador, sem resposta efetiva, e que somente em julho de 2025 foi informada, de forma informal, da descontinuidade do curso. Sustenta que as alternativas oferecidas eram incompatíveis com o objeto contratado, envolvendo migração para curso diverso ou alteração substancial de modalidade, o que inviabilizaria a conclusão da graduação. Requereu o restabelecimento da matrícula, garantia de continuidade do curso e indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 6º, III e VIII, e 14, que consagram o direito à informação adequada e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Consta dos autos que a autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Enfermagem, na modalidade semipresencial, com ingresso em 2022, tendo avançado regularmente até o sétimo semestre, conforme demonstram os documentos contratuais e registros acadêmicos.

Ainda no primeiro semestre de 2025, a própria instituição formalizou termo de condições comerciais para o semestre 2025/2, mantendo a autora vinculada ao curso de Enfermagem, com indicação expressa da modalidade semipresencial e valores mensais definidos, o que evidencia a continuidade regular da relação contratual naquele momento.

Entretanto, no período subsequente, emergem nos autos diversos elementos que demonstram a ausência de informação clara e a instabilidade da oferta do curso.

A autora recebeu comunicação genérica no portal do aluno, sem esclarecimento objetivo acerca da situação acadêmica, sendo compelida a buscar informações diretamente junto à instituição, inclusive por meio de e-mail ao coordenador do curso, sem retorno conclusivo, conforme imagem abaixo:

Os registros de comunicação entre alunos corroboram o cenário de incerteza, evidenciando informações desencontradas e ausência de posicionamento institucional claro, o que revela falha no dever de transparência e organização do serviço educacional. (id 353258372)

Somente em julho de 2025, ao comparecer à secretaria, a autora foi informada da descontinuidade do curso, sem que lhe fosse apresentada solução equivalente que assegurasse a conclusão da graduação nas condições originalmente contratadas. Tal circunstância caracteriza alteração unilateral do objeto contratual, em prejuízo da consumidora.

A tese defensiva de inexistência de descontinuidade não se sustenta.

A alegação de que a matrícula se encontrava ativa ou de que havia cursos disponíveis no sistema não comprova a efetiva continuidade regular do curso nas condições contratadas, tampouco afasta a instabilidade evidenciada nos autos.

A manutenção meramente formal de matrícula não se confunde com a prestação adequada do serviço educacional.

Cumpre destacar que a instituição não produziu prova apta a demonstrar a existência de plano efetivo de transição que assegurasse à autora a conclusão do curso de Enfermagem sem prejuízo acadêmico ou financeiro, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da inversão do ônus da prova, corretamente aplicada na sentença.

No tocante ao dano moral, verifica-se que a situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

A interrupção abrupta e desorganizada da oferta do curso, quando a autora se encontrava em fase avançada da graduação, frustrou legítima expectativa de conclusão do curso, gerando insegurança quanto ao futuro profissional e exigindo intervenção judicial para garantia de direito básico à continuidade dos estudos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. DEVER DE MINIMIZAR PREJUÍZOS AO ALUNO. EXTINÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÂO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALTERNATIVAS VIÁVEIS PARA CONTINUIDADE DO CURSO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10335715620238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 22/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CONEXIDADE ENTRE A SENTENÇA E O RECURSO -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO - CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR - FALTA DE QUÓRUM - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - CONDUTA ABUSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (...) (TJ-MT - RI: 10383887120208110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 14/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO ABRUPTO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 57, DO DECRETO Nº 9.235/2017. ÔNUS DA RECORRIDA, ART. 373, II DO CPC FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DAS MENSALIDADES PAGAS. SERVIÇO PRESTADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA MATÉRIA REALIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 80100771620178110078, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/09/2020)

O valor arbitrado a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

Por fim, quanto à multa por descumprimento da tutela, não procede a insurgência.

A obrigação imposta consistia em assegurar a continuidade regular da matrícula da autora, o que não se verificou de forma plena.

Consta dos autos que, embora tenha cursado o 8º semestre, a autora encontrou impedimento para realização da rematrícula no semestre seguinte, sendo informada de que deveria ajuizar nova medida para permanecer no curso, conforme narrado em petição posterior.

Tal circunstância evidencia que o cumprimento da ordem judicial foi apenas parcial e instável, frustrando sua finalidade.

Assim, é legítima a incidência da multa cominatória, fixada em patamar adequado, não havendo motivo para sua redução ou afastamento.

Ante ao exposto, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026